Tribunal: CARF
Processo: 10945.722183/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.722183/2017-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.037 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
LATICÍNIOS NITUANO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO
PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. LEITE IN NATURA
A aquisição de leite in natura junto a estabelecimentos industriais não dá
direito à apuração do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no
10.925/2004.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO
PRESUMIDO. ATUALIZAÇÃO. SELIC
Não há que se falar em atualização monetária ou incidência de juros no
aproveitamento de crédito presumido decorrente da apuração não cumulativa
da contribuição para o PIS/Pasep.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni, Cynthia Elena de Campos, Pedro
Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo
conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.722183/2017-68
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.722183/2017-68

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da 9a Turma da DRJ no
Estado do Paraná que reconheceu parcialmente o direito creditório decorrente de crédito
presumido da contribuição para o PIS apurado em conformidade com o art. 8o da Lei no
10.925/2004, relativo a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização
de leite, pleiteado por meio de petição protocolizada por meio de formulário em 31 de janeiro de
2017, no valor de R$ 20.160,07 (vinte mil, cento e sessenta reais e sete centavos) relativo ao 3o
Trimestre de 2012.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Foz do Iguaçu deferiu parcialmente o
crédito pleiteado, reconhecendo a importância de R$ 9.858,13 (nove mil, oitocentos e cinquenta
e oito reais e treze centavos).

A Fiscalização glosou os créditos:
a) sobre os valores de aquisições efetuadas da empresa BRF – Brasil Foods
S.A. (CNPJ no 01.838.723/0104-32), no valor de R$ 35.032,20 no
trimestre (fls. 454), referentes à mercadoria “leite fluido granel uso
industrial pasteurizado”, sob os fundamentos de não se tratar de leite in
natura e terem os produtos saído da empresa vendedora tributados a
alíquota zero, o que impossibilitaria o aproveitamento de tais créditos;
b) sobre os valores de aquisições efetuadas da empresa La Mucca do Brasil
S.A. (CNPJ no 11.193.531/0001-64), no valor de R$ 1.005.618,18 no
trimestre (fls. 454), referentes à mercadoria “leite pré beneficiado
integral”, sob o fundamento de não se tratar de leite in natura.

Ao apresentar sua Manifestação de Inconformidade, alegou a Recorrente:

a) que para a consecução de seu objeto social adquire leite in natura de
pessoas físicas e jurídicas, utilizado como matéria-prima na fabricação de
queijos, manteigas e outros produtos;
b) que os fornecedores BRF – Brasil Foods S.A. (CNPJ no 01.838.723/0104-
32) e La Mucca do Brasil S.A. (CNPJ no 11.193.531/0001-64) seriam
pessoas jurídicas que exerceriam cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, atendendo a
hipótese prevista no art. 8o, § 1o, inciso II da Lei no 10.925, de 23 de julho
de 2004;
c) que as aquisições efetuadas de pessoas jurídicas que exercem
cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel
de leite in natura permitem a apuração do crédito presumido de trata o
caput do artigo 8o da Lei no 10.925/2004;
d) que as vendas de leite efetuadas pelas pessoas jurídicas que exercem
cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.722183/2017-68

de leite in natura estão sujeitas à suspensão da incidência da contribuição
para o PIS/Pasep e da contribuição para o financiamento da seguridade
social – Cofins (art. 9o, inciso II, da Lei no 10.925/2004); e,
e) que “... as pessoas jurídicas fornecedoras dos produtos objeto de glosa,
mesmo sendo estabelecimentos industriais, mas que revendem parte do
leite captado, para outros estabelecimentos industriais, se enquadram
perfeitamente na hipótese prevista no art. 8o, § 1o, II, da Lei no
10.925/2004, ou seja, em relação a parcela do leite revendido, revestem a
condição de pessoa jurídica que exerce, cumulativamente, as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in
natura” (grifos no original);
f) acerca das glosas sustentou:
g) que a glosa é indevida, pelo menos, no que se refere ao leite adquirido da
empresa La Mucca do Brasil S.A.;
a. o processo de pré-beneficiamento do leite não lhe retira ou altera a
característica de “leite cru” ou “in natura”, de acordo com o
Decreto no 9.013, de 29 de março de 2017, que regulamenta a Lei
no 1.283, de 18 de dezembro de 1950, e a Lei no 7.889, de 23 de
novembro de 1989;
b. que “... enquanto o leite não for “beneficiado”, o que ocorre
somente com o processo de pasteurização, ele é considerado “leite
cru” ou “in natura”, mesmo que submetido aos processos de
filtração sob pressão, clarificação, bactofugação, microfiltração,
padronização do teor de gordura, termização (pré-aquecimento),
homogeneização e refrigeração”; e,
c. que a questão de a operação de pré-beneficiamento do leite
implicar, ou não, a sua descaracterização como leite cru já foi
apreciada, relativamente à empresa La Mucca do Brasil S.A., pela
administração tributária do Estado do Paraná, a qual entendeu que
tal processo não descaracterizaria o produto, ou seja, continuar-se-
ia tratando de leite cru;
h) que incide a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
– Selic – sobre os pedidos de ressarcimento formulados, conforme
entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.

O Acórdão 109-000.976 (fls. 532/540) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. LEITE IN NATURA
A apuração do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004,
relativamente aos custos, despesas e encargos vinculados à produção e à
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.722183/2017-68

comercialização de leite, é permitida somente sobre as aquisições de leite in natura
efetuadas de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas que exerçam cumulativamente as
atividades de transporte, resfriamento e sua venda a granel.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO. ATUALIZAÇÃO. SELIC
O aproveitamento de crédito presumido decorrente da apuração não cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep não enseja a incidência de juros.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ao julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade da Recorrente, a DRJ
sustentou:
a) no tocante às aquisições realizadas junto à empresa BRF – Brasil Foods
S/A que “pode ser considerado “leite fluido a granel de uso industrial”
tanto o leite que não passou pelo processo de pasteurização quanto aquele
que a tal beneficiamento foi submetido a processo de pasteurização
descaracterizando o leite como in natura;
b) no tocante às aquisições efetuadas junto à empresa La Mucca do Brasil
S/A que o produto adquirido apresenta o Código NCM 0402.21.20 cuja
descrição define-o como leite parcialmente desnatado, concentrado, em pó,
grânulos ou outras formas sólidas, com um teor, em peso, de matérias
gordas, superior a 1,5%, sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes
impossibilitando sua classificação como leite in natura.

A Contribuinte foi intimada pela via eletrônica em 04/05/2021 (Termo de
Abertura de Documento de fls. 545), apresentando o Recurso Voluntário por meio de protocolo
eletrônico realizado em 27/05/2021, reiterando a argumentação apresentada na manifestação de
inconformidade e pugnando pela reforma da decisão a qua, deferimento do ressarcimento de
crédito pleiteado e sua atualização pela Taxa Selic.

Através do despacho de fls. 673 foram os autos encaminhados para sorteio.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

I - TEMPESTIVIDADE

Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.722183/2017-68

O recurso é tempestivo, bem como os demais requisitos de admissibilidade
encontram-se devidamente preenchidos, nos moldes do Decreto n.o 70.235/72, de modo que dele
tomo conhecimento.

II – DO MÉRITO

A Recorrente é pessoa jurídica que tem por objeto social “a exploração das
atividades de fabricação de produtos laticínios; comércio varejista de laticínios, frios e
conservas; e processamento, preservação e produção de conservas de frutas, legumes e outros
vegetais.

Como se depreende do relato acima, cinge-se o mérito destes autos a dois pontos:
a) à possibilidade de enquadramento das aquisições realizadas junto às
empresas La Mucca do Brasil S.A. e BRF – Brasil Foods S.A. na hipótese
legal de aproveitamento de crédito presumido prevista no art. 8o da Lei n.o
10.925/2004;
b) à definição do enquadramento, ou não, dos produtos “LEITE FLUIDO
GRANEL USO IND PAST INT TRA” e “LEITE PRE BENEFICIADO
INTEGRAL” na classificação fiscal de Leite in natura.

Passemos então à análise destes pontos:

A) Definição do enquadramento, ou não, dos produtos “LEITE FLUIDO
GRANEL USO IND PAST INT TRA” e “LEITE PRE BENEFICIADO INTEGRAL” na
classificação fiscal de Leite in natura.

i) Do “LEITE FLUIDO GRANEL USO IND PAST INT TRA”

Em sua Manifestação de Inconformidade a Recorrente manifestou sua aceitação
tácita quanto à glosa do direito ao crédito das aquisições do produto “LEITE FLUIDO GRANEL
USO IND PAST INT TRA” adquiridos junto à empresa BRF – Brasil Foods S.A ao afirmar
expressamente que “a glosa é indevida, pelo menos em relação ao leite adquirido da empresa La
Mucca do Brasil S/A”.

Tal afirmativa foi reiterada no Recurso Voluntário:

“No entanto, como já amplamente demonstrado na Manifestação de Inconformidade, a
glosa é indevida, ao menos em relação ao leite adquirido da empresa La Mucca do
Brasil S.A.”

Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.722183/2017-68

Caso a Recorrente entendesse que a glosa fosse indevida em relação às aquisições
realizadas junto à BRF – Brasil Foods S.A. teria contra elas expressamente se insurgido.
Desta forma configurada está a hipótese prevista no art. 17 do Decreto n.o
70.235/72, devendo ser negado provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.

ii) Do “LEITE PRE BENEFICIADO INTEGRAL”

Argumenta Recorrente que o leite perde sua natureza de “cru” ou in natura
somente após a realização da operação de beneficiamento, conforme estipulado no Decreto n.o
9.013/2017, que regulamenta as Leis n.o 1.283/50 e 7.889/9.

Sustenta, ainda, que tal enquadramento foi aceito pela Secretaria de Estado da
Fazenda do Estado do Paraná, no âmbito de aplicação do Imposto sobre as operações de
Circulação de Mercadorias e de prestação de Serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicações – ICMS, conforme faz prova o documento acostado aos autos
intitulado Parecer n.o 66104052.

Entende dever tal entendimento ser aplicado nestes autos em respeito à análise
sistemática do Sistema Tributário Nacional.

A DRJ manteve a glosa dos créditos relativos ao “LEITE PRE BENEFICIADO
INTEGRAL” em razão de tratar-se o Código NCM do produto de “leite parcialmente desnatado,
concentrado, em pó, grânulos ou outras formas sólidas”, razão pela qual, “parece claro não haver
exegese possível que permita a conclusão de que leite em pó, grânulos ou outras formas sólidas,
possa ser considerado o mesmo produto do que o leite in natura ou o leite cru”.

A Recorrente alega não se tratar o produto adquirido de leite “em pó, grânulos ou
outras formas sólidas”, mas sim de verdadeiro leite em estado líquido que não perdeu sua
natureza in natura em razão do processo de resfriamento e homogeneização a que fora
submetido.

O conceito técnico de “leite cru” ou in natura nos é trazido pelo art. 504 do
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA),
editado pelo Decreto n.o 30.691/52, que dispõe:
Art. 504. Para efeito deste Regulamento fica estabelecida a seguinte classificação do
leite quanto à finalidade, à espécie produtora, ao teor de gordura e ao tratamento;
(...)
d) quanto ao tratamento o leite se classifica em:
1 - cru;
2 - pasteurizado;
3 - reconstituído.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.722183/2017-68

§ 6o Leite cru é aquele que foi ou não submetido no todo ou em parte, às operações
de filtração, refrigeração, congelação ou pré-aquecimento.
§ 7o Leite pasteurizado é o submetido às operações de filtração, aquecimento,
refrigeração e outras técnicas necessárias ao seu preparo, para transporte e distribuição
ao consumo, permitindo-se sua homogeneização.
§ 8o Leite constituído e o produto resultante da dissolução em água, do leite em pó
adicionado ou não de gordura láctea, até atingir o teor gorduroso fixado para o
respectivo tipo, seguido de homogeneização e pasteurização.

Pelo que se pode depreender da classificação acima, o Leite será considerado
“cru” ou in natura enquanto não tiver sofrido a operação de pasteurização, definida pelo art. 517
do Decreto n.o 30.691/52 como “o emprego conveniente do calor, com o fim de destruir
totalmente a flora microbiana patogênica, sem alteração sensível da constituição física e do
equilíbrio químico do leite, sem prejuízo dos seus elementos bioquímicos, assim como de suas
propriedades organolépticas normais”.

As notas fiscais de compra relativas ao produto “LEITE PRE BENEFICIADO
INTEGRAL” acostadas aos autos adotaram o Código NCM 04022120:
 04.02 – Leite e creme de leite, concentrados ou adicionados de açúcar ou
de outros edulcorantes.
o 0402.2 – Em pó, grânulos ou outras formas sólidas, com um teor,
em peso, de matérias gordas, superior a 1,5 %:
 0402.21 – Sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes
 0402.21.20 – Leite parcialmente desnatado

A adoção do referido Código NCM vai de encontro à conceituação de “leite cru”
ou in natura contida no §6o do art. 504 do RIISPOA.

A decisão a qua apresenta-se acertada ao afirmar “não haver exegese possível que
permita a conclusão de que leite em pó, grânulos ou outras formas sólidas, possa ser considerado
o mesmo produto do que o leite in natura ou o leite cru”.

A Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento que nos permitisse chegar a
conclusão diversa daquela a que chegou a DRJ.

O Laudo Técnico do Processo Produtivo acostado juntamente com o Recurso
Voluntário não nos traz quaisquer elementos quer permitem desconstituir a conclusão da DRJ.

Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.

Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.722183/2017-68

B) Possibilidade de enquadramento das aquisições realizadas junto às
empresas La Mucca do Brasil S.A. e BRF – Brasil Foods S.A. na hipótese legal de
aproveitamento de crédito presumido prevista no art. 8o da Lei n.o 10.925/2004

Entende a Recorrente serem indevidas as glosas das aquisições realizadas junto às
empresas La Mucca do Brasil S.A. e BRF – Brasil Foods S.A. haja vista o enquadramento das
atividades por elas desenvolvidas e atinentes ao presente caso encontrarem amparo na hipótese
prevista no art. 8, §1o, inciso II da Lei n.o 10.925/2004, que dispõe:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no
12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de
2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida Provisória no 609, de
2013 (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei
no 12.865, de 2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
(...)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
(...)

Sustenta reforçar sua argumentação o fato de tais operações terem ocorrido com
suspensão das contribuições PIS e COFINS.

A Recorrente trouxe aos autos em anexo ao seu Recurso Voluntário cópia dos
Estatutos Sociais das empresas La Mucca do Brasil S.A. e BRF – Brasil Foods S.A.

Na análise do Estatuto Social da empresa La Mucca do Brasil S.A. destaca-se em
seu art. 4o constituir seu objeto social, dentre outras, a “industrialização e comercialização de
leite”.
No entanto, não se encontra dentre as demais atividades previstas no dispositivo a
atividade de transporte, que deve ser exercida conjuntamente com as atividades de resfriamento e
comercialização pela empresa nos estritos termos do art. 8, §1o, inciso II da Lei n.o 10.925/2004.
Consta do art. 3o do Estatuto Social da empresa BRF – Brasil Foods S.A.
constituir objeto social “a industrialização, comercialização, no varejo e no atacado, e
exploração de alimentos em geral, principalmente os derivados de proteína animal e produtos
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.722183/2017-68

alimentícios que utilizem a cadeia de frio como suporte e distribuição”, constando do parágrafo
único deste artigo a possibilidade de exercício, pela empresa ou por terceiros, da atividade de
“transporte de cargas em geral”.
Cuidou ela, ainda, de destacar do Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica da BRF – Brasil Foods S.A. a atividade de “preparação do leite”.
Em que pese o esforço da Recorrente no sentido de afastar o entendimento da
Fiscalização e da DRJ quanto à impossibilidade de aproveitamento de crédito presumido nas
aquisições realizadas junto às empresas La Mucca do Brasil S.A. e BRF – Brasil Foods S.A.,
entendo não lhe assistir razão.
Com efeito, a análise dos Estatutos Sociais de ambas aos autos vem a reforçar o
entendimento da decisão objurgada segundo a qual elas são indústrias e não coletoras de lei, não
havendo “a permissão legal para a apuração do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei
n.o 10.925/2004 sobre as aquisições delas efetuadas”.
Com estes fundamentos, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário neste quesito.

C) Da atualização monetária pela SELIC

Por fim, requer a Recorrente que eventuais créditos que lhe sejam devidos
venham a ser corrigidos pela Taxa Selic, desde a data da formulação do pedido até a data do
efetivo pagamento.
Alega ser necessário afastar o disposto no art. 13 da Lei n.o 10.833/2003 por
haver, in casu, mora da Administração Tributária decorrente de sua inércia, haja vista ter sido o
pedido de ressarcimento protocolado em 31/01/2017, não tendo ocorrido até o momento a
conclusão do processo, quando já superados mais de cinco anos do seu início.
Entende encontrar-se configurada a violação ao disposto no art. 24 da Lei n.o
11.457/2007 que estabelece ser “proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos
do contribuinte”.
Novamente não assiste razão à Recorrente.
O art. 15, inciso VI, da Lei no 10.833/2003 é expresso ao negar a existência de
atualização monetária ou incidência de juros no aproveitamento de créditos decorrentes da
apuração não cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep.
Ademais, a suposta violação ao art. 24 da Lei n.o 11.457/2007 não resta
configurada, haja vista que o despacho decisório foi proferido em um lapso temporal inferior ao
previsto no dispositivo em tela.
Assim, por expressa disposição legal, indefere-se tal pedido formulado pela
empresa.

III - DISPOSITIVO

Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.722183/2017-68

Em face do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 694
DF CARF MF
Original